Tribunal: TJES
Processo: 5000048-74.2022.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000048-74.2022.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: DOUGLAS DAS NEVES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000048-74.2022.8.08.0042

RECORRENTES/RECORRIDOS: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e DOUGLAS DAS NEVES

JUIZ SENTENCIANTE:
RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO RECURSO INOMINADO. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES CONTRA A SENTENÇA DE ORIGEM QUE NÃO FORAM CONHECIDOS. PARTES QUE, A PARTIR DE ENTÃO, CONTARAM NOVO PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO GEROU CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO. LAPSO DE DEZ DIAS ÚTEIS ULTRAPASSADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
DOUGLAS DAS NEVES
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que requereu junto a EDP pedido de ligação e fornecimento de energia, sendo sua solicitação atendida e informado que a sua caixa de distribuição seria a caixa de n. 3. Alega que desde a instalação as cobranças eram desproporcionais ao seu consumo, momento em que solicitou a troca de seu medidor e observou que o medidor responsável pela sua cobrança estava na caixa pertencente ao seu vizinho, caixa 4. Aduz que houve erro cometido pela EDP, visto que os seus representantes, no momento da instalação, forneceram documento especificando qual caixa pertenceria a sua unidade consumidora. Por fim, aduz que solicitou o ressarcimento dos valores e não foi atendido, além do seu número da caixa ter sido alterado sem comunicação prévia.Requer, ao final, a) ressarcimento de todos os valores pagos em excesso e em dobro, acrescidos de correção monetária e juros legais; b) seja a empresa Ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais; c) seja a empresa intimada para apresentar todo histórico de consumo da CAIXA 03, desde a instalação do seu medidor, bem como o histórico de consumo do vizinho, CAIXA 04, desde o primeiro dia de funcionamento do seu medidor, para fins de quantificação dos valores pagos em excesso e) a manutenção do fornecimento de energia elétrica e a suspensão das cobranças até a devida análise e solução da presente demanda.

Contestação apresentada ao ID 8235167, na qual a requerida argui, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial. No mérito, defende a inexistência de falha na sua prestação de serviço, sustentando a regularidade da cobrança e pugnando pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8235181), que assim resolveu a lide:

Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar sejam refaturada as contas dos meses de abril e maio de 2022, devendo as diferenças encontradas serem restituídas, acrescida de correção monetária (média do INPC/IGP-DI) a contar da data de seu respectivo desembolso, com juros de mora, à razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões, a empresa requerida (ID 8235250), reitera o pedido de improcedência da pretensão inicial, sob o fundamento que não foi constatado nenhum evento que pudesse ser atribuído como falha da Concessionária em relação a inversão da saída do padrão da unidade consumidora.

O autor, por sua vez (ID 8235252), afirma que imperioso se torna a reforma e consequente condenação da Ré referente a todos os meses constantes no pedido da exordial, acrescidos dos demais meses que se passaram no curso da demanda que já perdura desde 2022.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8235254.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que os presentes recursos
não devem ser conhecidos
.

Em breve resumo, denota-se que ambas as partes opuseram Embargos de Declaração contra a Sentença
a quo
, os quais não foram conhecidos (IDs 8235234, 8235236 e 8235248).

Intimados da decisão de não conhecimento dos aclaratórios, os recorrentes contaram novamente o prazo de 10 (dez) dias úteis e interpuseram os Recursos Inominado. Porém, não obstante a irresignação das partes,
os recursos são intempestivos
.

Ressalta-se, a princípio, que não se confundem os juízos de admissibilidade e de mérito dos embargos de declaração. O juízo de admissibilidade diz respeito ao cabimento do recurso, ao passo que o juízo de mérito dos embargos de declaração consiste em perquirir se os vícios afirmados pelo embargante realmente existem na decisão.

Com efeito, o que provoca a incidência do efeito interruptivo dos embargos de declaração é o conhecimento dos aclaratórios, pouco importa se providos ou não providos.
In casu
, o magistrado de origem entendeu ser caso de
não conhecimento
, de modo que, não há falar em interrupção do prazo processual.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTEMPESTIVOS. ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I – “[...] O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso” (STF – ARE 1047515 ED-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2018).II –
Não conhecidos os terceiros embargos de declaração apresentados, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, inclusive com o reconhecimento de seu caráter protelatório, inocorre a interrupção do prazo para propositura do recurso seguinte, no caso, os embargos de divergência.I
II – Agravo interno desprovido.(STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 1161880/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 22/10/2019, publicado em 29/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que determina que o exequente providencie o necessário para intimação dos executados –
Embargos de declaração não conhecidos por articular pedido de reforma da decisão – Prazo recursal não interrompido - Reconsideração que também não interrompe e nem suspende prazo recursal – Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara – Prazo recursal não interrompido – Intempestividade do agravo de instrumento a obstar conhecimento - Decisão mantida – - Recurso não conhecido
.(TJ-SP - AI: 22126791920208260000 SP 2212679-19.2020.8.26.0000, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 11/09/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2020) (destaquei).

Portanto, se os embargos de declaração não são conhecidos, não se opera o efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível contra a decisão objurgada [no caso a sentença de primeiro grau], o que fatalmente provocará a perda do prazo, a consumação da preclusão e da coisa julgada, em desfavor do sucumbente, conforme ocorreu nos presentes autos.

Dessarte, recurso inominado interposto após o decêndio legal é manifestamente intempestivo e não merece ser conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por DOUGLAS DAS NEVES, eis que intempestivo. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

De igual modo,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela EDP, eis que intempestivo. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)